Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1005648-53.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
E
SBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (AGRAVANTE), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (AGRAVADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ORIANA TOCCHETTO - CPF: 511.404.110-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
) RECONSIDEROU PARA ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR SEM FATO NOVO. RESTABELECIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar possessória anteriormente concedida e deferiu medida em favor da parte adversa.

2. Fato relevante. As partes mantinham contrato de parceria agrícola sobre imóvel rural. O agravante notificou o agravado quanto ao encerramento da relação e relatou ameaças de turbação. Obteve liminar de interdito proibitório para assegurar a posse e o preparo do solo.

3. A decisão recorrida. O juízo de origem revogou a liminar, sob fundamento de requalificação da relação contratual e análise em processo conexo, sem apontar fato novo relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de liminar possessória, sem alteração do quadro fático ou probatório, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que concedeu a liminar reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 567 do CPC, com base em prova da posse, encerramento do vínculo contratual e risco concreto de turbação.

4. A revogação da tutela de urgência exige modificação relevante dos fatos ou das provas. A simples mudança de entendimento, sem fato novo, não justifica a revogação.

5. A tutela possessória preventiva tem natureza acautelatória e visa evitar o esbulho. A retirada da proteção, sem fundamento novo, expõe o possuidor a risco indevido.

6. A ausência de análise prévia de determinadas matérias impede sua apreciação em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para cassar a decisão agravada e restabelecer a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. A revogação de tutela de urgência exige demonstração de fato novo ou alteração do quadro probatório. 2. É inválida a revogação de liminar possessória fundada apenas na mudança de entendimento judicial, sem base fática superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 567.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE CARRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 1001715-66.2025.8.11.0078, ajuizada em face de JOÃO VICENTE DE BONA, revogou a tutela possessória anteriormente deferida em seu favor, indeferiu o pedido de expedição de mandado com abrangência geral e, consequentemente, deixou de analisar o pedido de retenção de frutos.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
ao revogar a tutela possessória anteriormente deferida com fundamento exclusivo na reunião de feito conexo, sustentando que o processo originário era prevento e que a revogação teria ocorrido sem adequada reanálise da situação fática consolidada.

Afirma que, após o deferimento da liminar de interdito proibitório em seu favor, o agravado, ciente da ordem judicial, teria praticado esbulho possessório, invadindo a área rural e expulsando seus prepostos, circunstância que imporia a aplicação do princípio da fungibilidade das ações possessórias para conversão da medida proibitória em reintegração de posse.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada, ao indeferir a expedição de mandado com abrangência impessoal, comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto, em conflitos agrários, é comum a atuação de prepostos ou terceiros a mando do requerido.

Aduz, por fim, que a manutenção da posse pelo agravado e a exploração da safra configurariam risco de dano irreparável, razão pela qual requer, inaudita altera
pars
, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a imediata reintegração de posse em seu favor, autorizar mandado com alcance aos ocupantes encontrados no imóvel e determinar a retenção e depósito judicial dos frutos.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (id n. 348633388).

O agravado apresentou contrarrazões (id n. 352439881), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que revogou a tutela possessória anteriormente deferida ao agravante, indeferiu o pedido de expedição de mandado com abrangência geral e, consequentemente, deixou de analisar o pedido de retenção de frutos.

De início, cumpre destacar que a revogação da liminar anteriormente concedida decorreu da própria lógica processual, uma vez que o mesmo Juízo, ao analisar os autos conexos da ação de manutenção de posse nº 1001996-22.2025.8.11.0078, constatou elementos probatórios supervenientes que alteraram o juízo de probabilidade quanto à demonstração dos requisitos possessórios.

Conforme se infere consulta à decisão proferida nos autos da ação de manutenção de posse (autos n. 1001996-22.2025.8.11.0078), o Juízo
a quo
, após verificar a existência de conexão entre as demandas, determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, e procedeu a uma nova análise dos elementos probatórios apresentados por ambas as partes.

Nesse contexto, a revogação da liminar anteriormente deferida ao agravante não decorreu de mera reunião de processos, mas de uma reanálise fundamentada da situação fática, com base em novos elementos probatórios que demonstraram a probabilidade do direito possessório do agravado.

Consoante verificado, a proteção possessória deferida ao agravado se deu com base em robusta prova documental juntada na ação conexa de manutenção de posse, oportunidade em que se constatou que o contrato de parceria rural firmado entre as partes em 21/03/2023, com vigência estipulada até o final da safra de milho de 2024, teria se renovado automaticamente, em razão da ausência de notificação premonitória no prazo legal.

Sobre a questão, aplicou-se, portanto, o artigo 95, IV, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) o qual estabelece que o proprietário deve notificar o arrendatário com antecedência mínima de seis meses antes do vencimento do contrato sobre sua intenção de retomada ou sobre novas propostas, sob pena de renovação automática do contrato.

Ademais, a continuação da posse pelo agravado também restou demonstrada pelo cultivo da safra de soja 2024/2025 e de milheto após o término do prazo inicial do contrato, bem como pelos pagamentos realizados ao agravante referentes à safra 2024/2025, conforme documentos juntados aos autos.

Adiante, no tange à alegação do agravante de que o agravado teria praticado esbulho possessório após o deferimento da liminar de interdito proibitório, cumpre destacar que tal questão demanda análise mais aprofundada ao longo da lide e não possui relevo no presente exame.

O que se verifica, na verdade, é uma situação de conflito possessório complexa, em que ambas as partes alegam ter a posse legítima do imóvel, com base em interpretações divergentes sobre a vigência e a natureza do contrato agrário firmado entre elas.

Nesse contexto, como cediço e da análise dos elementos probatórios apresentados por ambas as partes, conclui-se pela probabilidade do direito possessório do agravado, com base na renovação automática do contrato e na continuidade da exploração da área.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIMINARES EM PROCESSOS CONEXOS DEFERIDAS À PARTE ADVERSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão que, em sede de Ação de Interdito Proibitório n. 1000964-38.2024.8 .11.0006, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos modificativos, revogou liminar anteriormente concedida à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão que revogou a liminar está fundamentada e condizente com os elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, destacando a existência de liminares anteriormente concedidas em favor da agravada nas ações possessórias conexas (n. 1000385-90.2024 .8.11.0006 e 1004797-69.2021 .8.11.0006), que tratam do mesmo imóvel e reconheceram a plausibilidade da posse da agravada.

A revogação da tutela de urgência anteriormente deferida não se fundamenta unicamente na suposta má-fé da agravante, mas sim na necessidade de reavaliar a verossimilhança do direito à luz das decisões judiciais correlatas e do contexto
probatório .

A prudência recomenda a manutenção da decisão que revogou a liminar, em razão da necessidade de instrução probatória exauriente para melhor apuração dos direitos possessórios em conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A existência de decisões liminares anteriores em ações possessórias conexas justifica a revogação de tutela provisória em interdito proibitório.

A fundamentação que considera o contexto probatório e decisões pretéritas em ações conexas supre o requisito de motivação qualificada exigido para a revogação da tutela de urgência
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279094620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Essa conclusão, longe de configurar
error
in procedendo
, representa o exercício regular do poder-dever do magistrado de reanalisar a situação fática à luz de novos elementos probatórios, conforme autoriza o art. 296 do CPC: "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.".

No que tange ao pedido de expedição de mandado com abrangência impessoal, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, uma vez que, revogada a liminar anteriormente deferida ao agravante, não há que se falar em expedição de mandado possessório em seu favor.

Por fim, quanto ao pedido de retenção e depósito judicial dos frutos, também não merece acolhimento, pois, reconhecida a probabilidade do direito possessório do agravado, não se justifica a imposição de tal medida, que representaria grave restrição ao exercício da posse.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN

DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto da Relator
a.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O-VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

O agravante busca a reforma da decisão proferida pela Vara Única de Sapezal/MT, que revogou liminar possessória anteriormente concedida ao proprietário do imóvel, nos seguintes termos:

“(...)

a) Determinar a MANUTENÇÃO do autor, JOÃO VICENTE DE BONA, na posse do imóvel rural denominado Fazenda
Anlex
I, com área de 429,8 hectares, objeto da matrícula nº 7.423 do Registro de Imóveis de Sapezal/MT;

b) Expedir MANDADO PROIBITÓRIO em desfavor do réu, ALEXANDRE CARRA, para que se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse do autor sobre o referido imóvel, tais como impedir ou dificultar o acesso do autor, seus prepostos ou empregados à área; realizar plantio, preparo de solo ou qualquer atividade agrícola na área; depositar materiais, insumos ou equipamentos na área sem autorização do autor; proferir ameaças ou intimidações ao autor ou a terceiros por ele autorizados; celebrar ou executar contratos com terceiros relativos à área, até o pronunciamento definitivo da lide, sob pena de multa diária;

c) Determinar que o réu, ALEXANDRE CARRA, proceda à RETIRADA IMEDIATA das 300 toneladas de calcário depositadas na área, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão; REVOGO a decisão liminar proferida nos autos do processo nº 1001715- 66.2025.8.11.0078. Translade-se cópia desta decisão para os referidos autos.

(...)”.

O conflito envolve imóvel rural de 429,8 hectares, discutindo-se a continuidade da parceria agrícola ou a retomada da área para novos empreendimentos.

As partes mantinham Contrato de Parceria Agrícola que, segundo o agravante, se encerrou na safra de milho de 2024, tendo sido prorrogado tacitamente apenas até a safra de soja 2024/2025.

O agravante notificou o agravado, em março de 2025, acerca do desinteresse na continuidade da parceria, com o objetivo de cultivar algodão em conjunto com terceiro.

Relata o agravante que, após sofrer ameaças, obteve liminar de interdito proibitório em setembro de 2025, a fim de assegurar o preparo do solo.

A decisão agravada, prolatada em janeiro de 2026, é impugnada por ter revogado a proteção possessória e concedido liminar em favor da parte adversa em processo conexo ajuizado posteriormente (AI n. 1005626-92.2026.8.11.0000), sob a alegação de que haveria um "contrato de arrendamento" e não parceria e por ter indeferido a expedição de mandado com abrangência impessoal e deixado de analisar o pedido de retenção de frutos.

O Recurso de Agravo de Instrumento limita-se à análise da decisão agravada, nos termos do efeito devolutivo próprio do Agravo de Instrumento. Assim, as questões relativas à fungibilidade possessória e à retenção de frutos não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser examinadas neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

No que se refere à revogação da liminar, verifica-se que o pronunciamento judicial que a concedeu inicialmente reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme se extrai do decisum que deferiu a medida (Id n. 209703294
nos autos
de origem), o juízo reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a presença dos requisitos legais para a concessão do interdito proibitório, tanto sob a égide do art. 300 quanto do art. 567, ambos do CPC.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que a posse e a propriedade do imóvel rural estavam devidamente comprovadas por matrícula imobiliária, que o vínculo contratual entre as partes havia se encerrado, que havia ameaças concretas de turbação, demonstradas por boletins de ocorrência e mensagens de WhatsApp e que existia risco iminente de violação do exercício possessório, especialmente em razão da proximidade da janela agrícola.

O próprio decisum destacou que “a continuidade das ameaças pelo requerido configura risco de dano irreparável à posse do autor”, bem como reconheceu o “justo receio de turbação ou esbulho”.

Consignou-se, ainda, que a tutela possessória preventiva tem natureza eminentemente acautelatória, voltada justamente a evitar a consumação de esbulho, cujos efeitos podem ser gravosos e de difícil reversão.

Desse modo, o pronunciamento originário não se limitou a uma análise superficial, mas realizou exame concreto dos elementos probatórios, concluindo pela presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, além do justo receio exigido pelo art. 567 do CPC.

Nesse contexto, a posterior revogação da medida
somente
seria legítima se amparada em alteração relevante do quadro fático ou probatório, o que não se verifica nos autos.

Contudo, não houve indicação de fato novo, tampouco de fragilidade superveniente das provas anteriormente analisadas, limitando-se o ato judicial impugnado a reformular entendimento já consolidado, sem base fática nova que o justifique.

Assim, a decisão tal como proferida compromete a segurança jurídica e esvazia a própria finalidade da tutela de urgência, especialmente em demandas possessórias, nas quais a atuação preventiva do Judiciário é essencial para evitar conflitos materiais e prejuízos de difícil reparação.

Ademais, em se tratando de Interdito Proibitório, a tutela jurisdicional deve ser concedida com maior sensibilidade ao risco, uma vez que sua finalidade é impedir a prática do ilícito possessório antes de sua consumação.

Uma vez reconhecido o justo receio de turbação, como assentado no pronunciamento originário, a retirada da proteção judicial sem justificativa concreta expõe o possuidor a risco indevido.

Assim, ausente qualquer elemento novo que desconstitua os fundamentos

anteriormente reconhecidos, impõe-se
o
restabelecimento da medida liminar, em prestígio à coerência das decisões judiciais e à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante do exposto, divirjo da relatora para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer a liminar anteriormente concedida.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º Vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026